Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANESSA DA SILVA BRAGA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência antecipatória, a qual objetivava impor ao plano de saúde o custeio da realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. (id.16311928) Em razões, defende a Agravante que foi liberada para realização da cirurgia plástica reconstrutora pelo seu médico após a estabilização do peso e que o plano de saúde tem se negado a cobrir as cirurgias reparadoras, a exemplo do que já ocorreu com relação ao procedimento para retirada do excesso de pele braquial, o que foi revertido nos autos processo no 0706400- 19.2020.8.07.000. Afirma que, no momento, a cirurgia necessária é a cirurgia para reparação das mamas, uma vez que os excessos cutâneos geram dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos, problemas com a higiene pessoal, entre outros problemas de saúde. Afirma que a cirurgia reparadora é fundamental para sua recuperação integral. Assevera que o fato de não constar expressamente no rol da ANS não é capaz de afastar a probabilidade do direito da Agravante. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada porquanto demonstrada que possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a ausência do procedimento impossibilita a melhora da qualidade de vida da Agravante e a expõe inúmeros problemas de saúde. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para “a realização de cirurgia reparadora com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associada a colocação de implantes de silicone (código TUSS: 30602262x2 – reconstrução mamária com prótese ou expansor; código TUSS: 30602033X2 – correção cirúrgica de assimetria mamária), conforme prescrito"; e no mérito, a confirmação da liminar, reformando a decisão recorrida assegurando a agravante à imediata realização do procedimento cirúrgico. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça.. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Firmou-se o entendimento, assim, de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura do procedimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PACIENTE SUBMETIDA À PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. CARÁTER ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravante, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90. 3. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1098049, 07017491520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PRÓTESE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1188335, 07075758520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o relatório médico apresentado pela Agravante na petição inicial (id. 46931860, pág. 1), no qual demonstra que em razão da grande perda de peso devido a realização de cirurgia bariátrica, apresenta "lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fungica de repetição em sulco mamário", o que é hábil a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ser incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportá-las até a prolação de uma decisão de cognição exauriente, o que evidencia a probabilidade do direito e o periculum in mora em face da urgência na prestação dos serviços médicos e hospitalares à Agravada. Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus a Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à parte ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, a realização "da cirurgia reparadora com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associada a colocação de implantes de silicone (código TUSS: 30602262x2 – reconstrução mamária com prótese ou expansor; código TUSS: 30602033X2 – correção cirúrgica de assimetria mamária)", conforme prescrito no relatório médico (id. 16311928) sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para conhecimento da presente decisão bem como para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator